Tribunal: TJDFT
Processo: 0745701-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA. APROVAÇÃO NO ENEM. PRÉVIA REMIÇÃO NO MESMO NÍVEL DE ESCOLARIDADE POR MEIO DO ENCCEJA. BIS IN IDEM. NÃO CABIMENTO.
I. CASO EM EXAME.
1. Recurso do apenado contra decisão do Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais do DF, que indeferiu o pedido de remição da pena em razão da realização do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM 2023).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Aferir se a prévia homologação de outro exame relacionado ao mesmo nível de escolaridade – no caso, o ENCCEJA nível médio – é óbice para o deferimento da remissão decorrente da aprovação no ENEM.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. É vedada a concessão de nova remição pela segunda aprovação nas mesmas matérias do ensino médio em outro exame, ainda que de complexidade distinta, a qual não pode ser duplamente considerada, sob pena de bis in idem.
IV. CONCLUSÃO.
4. Agravo em Execução Penal conhecido e desprovido.